Tribunal: TJMT
Processo: 1024564-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024564-09.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCEL SANTOS MARTINEZ - CPF: 058.557.913-00 (ADVOGADO), CARLOS DA SILVA PEDROSO - CPF: 057.998.581-40 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), LAYANE DOS ANJOS - CPF: 063.308.611-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1024564-09.2024.8.11.0000

EMENTA
. DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, I, DO CÓDIGO PENAL. VIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO ÚNICO REGISTRO EM DESFAVOR DO REVISIONANDO. EXTINÇÃO DOS EFEITOS PRIMÁRIOS DA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
FINAL DA PENA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO REVISIONAL.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta em face de condenação por tráfico de drogas majorado (arts. 33, §1º, e 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006), objetivando o afastamento da reincidência, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e o reconhecimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão envolvem: (
I
) a extirpação da reincidência, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva da condenação que embasou o reconhecimento da agravante; (
II
) a aplicação do tráfico privilegiado ante o preenchimento dos requisitos do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas; e (
III
) a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir.

3.1. A prescrição da pretensão punitiva gera a extinção dos efeitos primários e secundários da condenação, inviabilizando, por exemplo, o reconhecimento da reincidência.

3.2. O benefício do tráfico privilegiado foi corretamente afastado em razão da dedicação habitual do requerente à atividade criminosa, evidenciada pelo contexto fático e probatório, não configurando a alegada similitude fático-processual com a corré beneficiada.

3.3. A justiça gratuita é incabível na presente ação revisional, por se tratar de demanda sem ônus processual.

IV. Dispositivo e tese.

4. Revisão criminal julgada parcialmente procedente para afastar a reincidência e redimensionar a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, e 680 dias-multa.

Tese de julgamento: “A prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos primários e secundários da condenação, afastando-se a reincidência”

“A dedicação habitual ao tráfico de drogas impede o benefício do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006”.

“A revisão criminal, por se tratar de demanda sem ônus processual, se processa de forma gratuita, inexistindo interesse processual no pedido de concessão do benefício”.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 61, I, 107, IV, 109, V, e 115; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, 40, V e 42; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. 08/05/2024; TJMT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha, j. 05/08/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1024564-09.2024.8.11.0000

REQUERENTE:
CARLOS DA SILVA PEDROSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal proposta por CARLOS DA SILVA PEDROSO, na qual questiona a sentença proveniente da ação penal n. 2999-21.2017.811.0042, oriunda do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em que restou condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O recorrente busca a reforma da dosimetria da pena imposta na sentença, asseverando que deve ser extirpada a agravante do artigo 61, I, do Código Penal e, por conseguinte, reduzir a pena intermediária pela incidência da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto).

Aduz ainda que, com o decote da reincidência, seja reconhecida a minorante do artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006, em sua diminuição máxima [2/3 (dois terços)], tal como procedido em relação à corré Layane dos Anjos.

Ao final, requer sejam deferidos os benefícios da Justiça Gratuita [doc. digital n. 236595694].

Inexistindo pedido liminar, determinei o processamento da revisional [doc. digital n. 237300667].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo parcial conhecimento da revisional e, na parte conhecida, pela sua improcedência [doc. digital n. 239935667].

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1024564-09.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A denúncia expõe que:

“
[...] No dia 1º de janeiro de 2017, por volta de 16h no Terminal Rodoviário de Cuiabá [...], os denunciados CARLOS DA SILVA PEDROSO e Layane dos Anjos transportavam, entre estados da federação, 32 tabletes de maconha, com massa de 30,070kg [...]; na mesma data, o denunciado CARLOS tinha em depósito, na sua residência 2 porções de maconha, com massa de 64,40g [...].

Na data dos fatos, a Delegacia de Repreensão a Entorpecentes recebeu informações as quais noticiavam que os denunciados embarcariam em um ônibus [...], levando determinada quantidade de drogas a outro Estado da Federação.

Diante da informação, a autoridade policial designou equipes de investigadores para averiguarem a situação. Os policiais civis se dirigiram ao terminal [...] onde confirmaram as informações sobre os denunciados, que sairiam de Cuiabá [...] Carlos na poltrona 33 e Layane na 34 [...].

Em seguida, os policiais iniciaram a vigilância [...] realizaram a abordagem [...] quando solicitada a abertura da mala, CARLOS admitiu que levaria junto com Layane trinta tabletes de drogas para Goiânia [...].

Antes de levarem os denunciados à Delegacia [...]deslocaram-se até as residências deles. Foi realizada apreensão de 2 porções no quarto de Carlos [...]”
(doc. digital n. 236599651 – p. 8).

Encerrada a instrução processual, a exordial acusatória foi julgada procedente e os réus, CARLOS DA SILVA PEDROSO, vulgo “Gordão” e Layane dos Anjos, vulgo “Lay”, foram condenados pela prática do crime de tráfico de droga majorado [pelo transporte interestadual].

Na dosimetria de CARLOS, o juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital considerou, na primeira fase, a quantidade do entorpecente apreendido e fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Dando continuidade, reconheceu a reincidência do revisionando – utilizando a condenação oriunda dos autos n. 17717-67.2010.811.0042 (Código 300558), que tramitou na 3ª Vara Criminal da Capital – e a compensou, integralmente, com a confissão espontânea, mantendo inalterada a reprimenda basilar.

Por fim, rechaçou a benesse do tráfico privilegiado sob o argumento de que “
o condenado não é primário, não ostenta bons antecedentes, se dedica à atividades criminosas, conforme se denota de sua extensa ficha criminal”
e recrudesceu a pena em 1/6 (um sexto) em razão da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas, encontrando a reprimenda definitiva de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Empós, no Recurso de Apelação n. 154720/2017, o revisionando buscou reduzir a pena-base estabelecida na sentença; modificar o regime prisional do fechado para o semiaberto; aplicar o instituto da detração penal; diminuir o valor da pena de multa para o seu mínimo legal; e a possibilidade de recorrer em liberdade; contudo, em julgamento ocorrido no dia 28 de fevereiro de 2018, a 3ª Câmara Criminal desproveu o apelo e manteve incólume o édito condenatório em seu desfavor.

Na revisional, CARLOS pretende:
1)
a extirpação da agravante da reincidência, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, na sua integralidade;
2)
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, estendendo-lhe o benefício que foi concedido à corré, Layane;
3)
a concessão da Justiça Gratuita.

A ação deve ser julgada
parcialmente procedente
.

No que diz respeito à dosimetria, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de erro técnico ou manifesta ilegalidade.

Sobre a matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

“
Revisão criminal para alterar a pena fixada
: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]”
(Código de Processo Penal, 12ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

“Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos. [...] Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]”
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colaciono os seguintes julgados:

[...] É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena [...]”
(STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024.)

“[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJMT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

O requerente almeja o recorte da agravante do artigo 61, I, do Código Penal, argumentando que o apontamento utilizado na sentença condenatória para reconhecer a reincidência [
autos n. 0017717-67.2010.8.11.0042
] foi extinto pelo Juízo das Execuções Penais, tendo em vista a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que a 3ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT se manifestou pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
em relação a ação penal supracitada, haja vista que entre o recebimento da denúncia [
24.8.2011
] e a sentença condenatória [
11.11.2013
] – considerando a menoridade relativa do agente – transcorreu lapso temporal superior ao limite legal estabelecido.

Depois, no dia 2 de agosto de 2019, o Juiz de Direito, Geraldo Fernandes Fidélis Neto, em consonância com a manifestação exarada pelo Ministério Público, extinguiu a punibilidade de CARLOS, nestes termos:

“Consta dos autos que o reeducando foi condenado na guia de fls. 01/02 (mov. 1.1) à pena de 02 (dois) anos pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e 01 (um) ano pelo crime de receptação, a ser cumprida e regime aberto, por crime perpetrado no dia 20/11/2010, sendo a denúncia recebida em 24/08/2011 e a sentença proferida em 11/11/2013, com trânsito em julgado para a acusação em 27/01/2014.

Assiste razão ao MP, pois, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano e sendo superior, não excede a dois.

No caso dos autos, todavia, tem-se que o apenado era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, o que faz reduzir pela metade o prazo prescricional em virtude da menoridade penal do penitente, consoante os termos do art. 115, do Código Penal [...].

Sendo assim, considerando a menoridade penal do penitente ao tempo da prática do delito, temos que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, ante o decurso de tempo superior a 02 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia (24/08/2011) até a prolação da sentença condenatória (11/11/2013).

Desse modo, julgo extinta a punibilidade de CARLOS DA SILVA PEDROSO em relação à reprimenda descrita às fls. 01/02 (mov. 1.1), com fundamento legal nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e art. 115, todos do Código Penal.

Retifique-se o memorial de pena nos moldes requeridos pelo Ministério Público à mov. 7.1”

Com a devida vênia ao parecer lançado pela Procuradoria de Justiça, não há se falar na ocorrência da prescrição executória, mas sim da
prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade retroativa
.

Sobre os temas, esclareço que a causa extintiva de punibilidade pode afetar o
direito de punir
ou de
executar a punição imposta
, a depender do momento em que ocorrer.

Outrossim, se considerada a
prescrição da pretensão punitiva
, extinguem-se
todos
os efeitos da condenação [principais ou secundários,
verbi gratia
, a reincidência], enquanto na
pretensão executória
será apagado
apenas
o efeito principal [pena].

Por fim, não custa destacar que “a
prescrição da pretensão punitiva estatal, como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador, deve ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição [...]”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.603.568/PB, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020].

Nesse panorama, sobrevindo a extinção da punibilidade do revisionando pela prescrição da pretensão punitiva em relação ao
único registro
constante de sua folha de antecedentes criminais, imperioso o decote da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DEFENSIVO [...] EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DOS EFEITOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA [...] O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos primários e secundários da condenação, pelo que, não pode ser considerada para efeitos da reincidência.”
(TJMT, N.U 0000981-67.2015.8.11.0019, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJe 24/03/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA [...] REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA [...] O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue tanto os efeitos primários como secundários da condenação, a qual não pode ser considerada como reincidência tampouco como maus antecedentes [...]” (STJ, AgRg no Ag no REsp n. 1.864.887/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/8/2020) [...]”
(AgRg no HC n. 696.566/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

Passo à readequação da dosimetria.

Na primeira fase, mantenho a pena-base em
7 (sete) anos de reclusão
, e pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, considerando a negativação da circunstância contida no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, sobretudo pela quantidade de droga apreendida [aproximadamente
30,134kg
(trinta quilogramas e cento e trinta e quatro centigramas) de maconha].

Dando continuidade, mantida somente a atenuante da
confissão espontânea
, diminuo a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

No que tange ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o pedido
não comporta acolhimento
.

Embora afastada a agravante da reincidência, tal circunstância não basta para fazer incidir o benefício do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o revisionando não preenche os demais requisitos legais, em especial o de não fazer da traficância sua ocupação habitual,
verbis
:

“[...] A benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 tem como

finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele

indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que,

para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes

requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades

criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
(STJ, HC 162.631/MG,

Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe

03/09/2015).

Nesse sentido, a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas
pode

ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que

evidenciem que o agente é um profissional do tráfico ou atua no tráfico de

forma permanente ou duradoura
”
(Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais

e processuais, Rio de Janeiro:
Lumen Juris
, 2015, p. 76)

Malgrado as razões expendidas pelo combatente advogado, é incontestável o envolvimento do requerente com atividades criminosas, tendo em vista as circunstâncias que permearam a prática delitiva.

Isso porque, na sentença objurgada o juízo singular analisou as provas produzidas na instrução processual e destacou que:
1)
CARLOS, antes de sua prisão em flagrante, contactou um traficante e estabeleceu as diretrizes para o transporte das drogas;
2)
não se tratou de agente neófito, mas da segunda viagem interestadual que CARLOS realizava em um curto espaço de tempo, tanto que lhe foi incumbido o transporte de aproximadamente 30kg de drogas,
verbis
:

“
Denota-se que o denunciado CARLOS confessou a prática delitiva, relatando que pegou o entorpecente nesta Capital e que transportaria até a cidade de Goiânia/GO.

Relatou que reside nesta Capital e que, em razão de estar desempregado, aceitou fazer o transporte da droga para um traficante do seu bairro e que pelo serviço receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O policial RENATO em depoimento prestado em juízo ressaltou que a abordagem do casal se deu em virtude de uma investigação que aconteceu por cerca de nove meses nesta Capital.

Explicou que nessa investigação o celular de um traficante identificado como Jeferson estava sendo interceptado e que durante essas interceptações telefônicas, houve várias ligações do réu CARLOS com o referido traficante,
sendo que nessas ligações restou descoberto a participação do réu CARLOS no transporte de drogas para o estado do Pará em meados de dezembro e que este seria o segundo transporte de drogas
[...].

Ressalte-se, que
a quantidade de entorpecentes por si só evidencia a finalidade mercantil
[...]”

Depois, quando da análise da dosimetria da pena, o benefício do tráfico privilegiado foi rechaçado, nestes termos:

“
Concernente ao redutor do §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006,
o condenado não faz jus a essa benesse
, já que não é primário, não ostenta bons antecedentes
e se dedica à atividades criminosas
[...].

Concluo, por fim, que a causa especial de redução [...] para fazer jus ao benefício,
deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente
, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa”

Nesse panorama, não há falar na incidência da minorante, conforme se verifica dos seguintes precedentes de ambas as Turmas da Corte Cidadã,
verbis
:

“[...] Tese de julgamento: "A quantidade de droga associada às circunstâncias e a outros meios de provas podem justificar o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, mesmo para réu primário e de bons antecedentes, quando evidenciada a dedicação a atividades criminosas" [...]”
(AgRg no HC n. 931.222/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.)

“[...] Na espécie, a suscitada minorante foi afastada mediante fundamentação idônea, baseada não só na elevada quantidade de entorpecente mas também, no contexto circunstancial analisado pelos magistrados com apoio no suporte fático-probatório dos autos. Nesse contexto, para que fosse possível o acolhimento da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providência incompatível com a via eleita, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp n. 2.626.517/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 9/10/2024.)

Em reforço, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça:

“[...] Revela-se descabida a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 se há elementos probatórios nos autos que comprovam que o apelante alinhou-se com agente relacionado ao tráfico de droga residente em outro Estado da Federação para o transporte de elevada quantidade de cocaína – 6,23kg – para São Luís/MA, tendo cooptado a corré para a empreitada delitiva e sendo responsável por toda logística do delito, fatores concretos que demonstram maior envolvimento com o tráfico de drogas e a dedicação à atividade criminosa, não se tratando de mera “mula” [...]”
(N.U 1031055-94.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

“[...] Incabível a redutora do § 4º do art. 33, da Lei de Drogas, uma vez que as circunstâncias do caso concreto revelam a dedicação do apelante à atividade criminosa, pois se trata do transporte da vultosa quantidade de droga para outro Estado da Federação, mediante viagem preparada, circunstâncias que indicam que o acusado se dedicava habitualmente à prática do tráfico [...]”
(N.U 1006258-08.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)

De igual modo, mostra-se descabido o argumento defensivo para se aproveitar dos benefícios concedido à corré, Layane, tendo em vista a presença de elementos que distinguem a participação e o envolvimento dela na empreitada criminosa.

Em outras palavras: inexistindo similitude na situação fática-processual entre os agentes, impossível a extensão dos benefícios concedidos a um deles, conforme ditames do artigo 580, do Código de Processo Penal.

Colho precedente da Corte Cidadã:

PEDIDO DE EXTENSÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. PEDIDO INDEFERIDO. 1. Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a decisão judicial benéfica a um dos Corréus deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, quando inexisti rem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação. Entendimento diverso é obstado pela incidência do princípio constitucional da isonomia, porquanto submeteria indivíduos em identidade de situações a tratamentos jurídicos diversos. 2. No caso, a Sexta Turma reconheceu a aplicação do tráfico privilegiado quanto aos Corréus [...]. Por outro lado, foi afastada a aplicação da minorante em favor da Requerente porque [...] encontradas [...], elemento a denotar a dedicação a atividades criminosas. Portanto, considerando a ausência de similitude quanto à situação fática e aos fundamentos que amparam a condenação do Requerente pelo crime de tráfico de drogas, não é possível estender-lhe os efeitos da decisão proferida por esta Corte nos presentes autos. 3. Pedido de extensão indeferido”
(PExt no AgRg no HC n. 858.175/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

Lado outro, presente a majorante prevista no artigo 40, V, da Lei de Drogas, aumento a pena na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Embora reajustado o
quantum
da reprimenda definitiva, a presença de uma vetorial desfavorável [art. 42, da Lei n. 11.343/2006] e da quantidade do entorpecente apreendido [mais de 30kg de maconha], recomenda-se a manutenção do regime fechado para seu cumprimento,
verbis
:

“[...] O regime inicial fechado foi corretamente estabelecido em razão da gravidade dos fatos e da quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, além de ser reforçado pela jurisprudência deste Tribunal que permite a fixação de regime mais severo quando justificada na existência de circunstância judicial valorada negativamente. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 859.839/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

“[...] Embora o paciente seja primário e a pena tenha sido estabelecia em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o modo fechado é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, em razão da valoração de circunstância judicial, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”
(AgRg no HC n. 936.705/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Por derradeiro, no que concerne à concessão da gratuidade da justiça, inexiste interesse processual no requerimento, uma vez que a revisional é ação penal de natureza constitutiva, inexistindo ônus de sucumbência ou pagamento de custas processuais. Confira-se:

REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – TRÁFICO DE DROGAS [...] JUSTIÇA GRATUITA INVIABILIZADA EM RAZÃO DE SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS PROCESSUAL – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA EXTENSÃO CONHECIDA [...] Em se tratando de demanda sem ônus processual, não há razão de ser no pedido de justiça gratuita [...]”
(TJMT, N.U 1015403-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS (ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, VIGENTE À ÉPOCA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.º 8.072/90) [...] PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE [...] 3. Tratando-se de demanda sem ônus processual, não há interesse no pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita. 4. Revisão criminal julgada improcedente”
(TJMT, N.U 1014601-84.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/02/2020)

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a pretensão contida na inicial apenas para redimensionar a reprimenda imposta ao revisionando,
CARLOS DA SILVA PEDROSO
, fixando-a definitivamente em
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025